Tribunal: TJBA
Processo: 8131018-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131018-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ZULEIDE DIVA DE SOUZA XAVIER

Advogado(s)
:
ALICE MARIA CAVALCANTI CINTRA, LARA TUFI HASSAN XAVIER, LARISSA CAVALCANTI CINTRA XAVIER

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
O
MISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS
.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE
contra acórdão que, ao analisar reajustes em contrato coletivo de saúde, reconheceu a validade dos aumentos no período de 2017 a 2021, mas determinou a aplicação dos índices da ANS para os anos de 2011 a 2016 por ausência de comprovação atuarial.

O pedido busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão recorrido.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em vício que enseje a oposição de embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

Os pressupostos de admissibilidade estão presentes, razão pela qual os embargos são conhecidos.

Não há contradição, pois o acórdão distinguiu adequadamente os períodos analisados: para 2017 a 2021, considerou válidas as perícias atuariais apresentadas; já para 2011 a 2016, reconheceu a ausência de prova da variação de custos e determinou a aplicação dos índices da ANS, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Igualmente, não se verifica omissão, visto que todas as questões relevantes foram apreciadas, inclusive com referência a precedentes do STJ e do TJBA.

Os embargos revelam mero inconformismo da parte embargante, que pretende rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via eleita

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração
NÃO ACOLHIDOS.

Tese de julgamento:

1. Não configura contradição quando o acórdão diferencia os períodos de reajuste com base nas provas apresentadas.

2. A ausência de justificativa atuarial autoriza a aplicação dos índices da ANS em contratos coletivos de saúde.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração n° 8131018-58.2021.8.05.0001, em que figura como Embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e Embargado
ZULEIDE DIVA DE SOUZA XAVIER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em

NÃO ACOLHER,

os Embargos de Declaração,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20